Tribunal: TJPA
Processo: 0805957-90.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805957-90.2025.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0805957-90.2025.8.14.0006
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA UTI. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO NO MESMO DIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Civil Pública ajuizada com o objetivo de compelir o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a providenciarem, em 24 horas, a internação de paciente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), diante de quadro grave de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico. A sentença baseou-se na perda superveniente do objeto da demanda, em virtude do falecimento do beneficiário no mesmo dia da transferência hospitalar. O Ministério Público recorre, requerendo a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, diante do alegado cumprimento tardio da medida judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do beneficiário da medida judicial acarreta perda superveniente do objeto da Ação Civil Pública e autoriza sua extinção sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se é possível, no mesmo processo, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, mesmo sem requerimento específico na inicial, sem instrução probatória adequada e sem habilitação de herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação de fazer consistente na transferência hospitalar possui natureza personalíssima e se tornou impossível com o falecimento do paciente, caracterizando perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV e IX, do CPC.

4.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme art. 499 do CPC, exige requerimento expresso do credor ou demonstração de impossibilidade da tutela específica, além de prova do inadimplemento culposo e do dano, elementos ausentes no presente caso.

5.

A tutela de urgência foi efetivamente cumprida pelos entes públicos dentro do prazo fixado judicialmente, com a transferência ocorrendo no mesmo dia do falecimento do paciente, inexistindo mora qualificada ou descumprimento deliberado da ordem judicial.

6.

A pretensão indenizatória tem natureza jurídica diversa da obrigação de fazer originalmente pleiteada e não foi formulada na petição inicial, tampouco foi promovida a habilitação dos sucessores, inviabilizando a rediscussão no âmbito da mesma Ação Civil Pública.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJPA exige, para a conversão da obrigação em perdas e danos, a existência de fase instrutória própria, com demonstração do nexo causal entre omissão estatal e o dano, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O falecimento do beneficiário de obrigação de fazer voltada à prestação de serviço público de saúde configura fato superveniente que acarreta a perda do objeto da demanda e impõe sua extinção sem resolução de mérito.

2.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos depende de pedido específico, prova do inadimplemento culposo, demonstração do nexo causal com o dano e, quando cabível, habilitação dos sucessores.

3.

Não havendo mora qualificada nem descumprimento injustificado da ordem judicial, é incabível a responsabilização patrimonial dos entes públicos no mesmo processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e IX; art. 499; CC, arts. 247, 248 e 389.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2121365/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.09.2024, DJe 09.09.2024;
TJPA, ApCiv 0821915-53.2024.8.14.0006, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025;
TJPA, ApCiv 0818759-57.2024.8.14.0006, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos IV e IX do art. 485 do Código de Processo Civil, em virtude do falecimento do beneficiário da demanda.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação
suso
mencionada em desfavor do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, pleiteando medida jurisdicional que obrigasse os entes públicos à disponibilização de tratamento médico-hospitalar urgente, mediante internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme laudo médico juntado aos autos, que atestava o grave estado de saúde do paciente Sr. José Mário Santos, que estava internado na Unidade do Pronto atendimento D. Helder Câmara - UPA da Cidade Nova em Ananindeua, em razão do acometimento da patologia de CID 10:I64 (Acidente Vascular Cerebral Isquêmico).

O pedido liminar foi deferido, determinando-se a imediata internação do paciente em rede pública ou privada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob custeio dos réus (id.

29693251).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Verifica-se pela certidão juntada aos autos que houve a morte do interessado/beneficiário da pretensão deduzida em Juízo. Desta feita, declaro EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV e IX, do Código de Processo Civil. Sem custas judiciais e sem honorários em razão de precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não pode o Ministério Público se beneficiar de honorários quando for vencedor na ACP, por não ser o membro do Ministério Público advogado (STJ. Primeira Seção. EREsp 895530 / PR. DJe 18/12/2009; Segunda Turma. AgRg no REsp 1386342 / PR. DJe 02/04/2014; REsp 1422427/RJ, Segunda Turma, Julgado em, DJE 18/12/2013).”

Inconformado com a sentença, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (id.

29693277), sustentando, em síntese, que a extinção do feito sem resolução de mérito se deu de forma prematura e indevida. Defende que, apesar do falecimento do paciente, deveria ter sido convertida a obrigação em perdas e danos, tendo em vista que houve o cumprimento tardio da determinação judicial pelos entes públicos, circunstância que, em sua visão, autoriza o prosseguimento da ação para apuração de eventual responsabilidade civil.

Aponta, ainda, que a sentença é omissa quanto à conversão da obrigação em indenização e que tal medida seria plenamente viável no âmbito da Ação Civil Pública, devendo ser observado o princípio da reparação integral.

O Ministério Público requer, pois, o provimento do apelo, para que a sentença seja reformada e o feito prossiga com vistas à apuração e condenação dos réus ao pagamento das perdas e danos decorrentes da não prestação tempestiva do serviço público de saúde.

Conforme Certidão acostada aos autos (id.

29693281), os apelados, apesar de devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões ao Recurso de Apelação.

Vieram os autos com parecer ministerial exarado pelo 15º Procurador de Justiça Cível, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, que, no exercício da autonomia funcional, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em sua análise, o representante do Parquet destacou que, nas demandas relacionadas ao direito à saúde, o objeto da ação possui natureza personalíssima, visto que as medidas pleiteadas destinam-se exclusivamente ao beneficiário/paciente, razão pela qual, diante de seu falecimento, restaria configurada a perda superveniente do interesse processual.

Aduz, ainda, que não se revela juridicamente adequado converter a obrigação de fazer em perdas e danos no bojo da ação civil pública, tendo em vista a ilegitimidade do Ministério Público para pleitear direitos de natureza estritamente patrimonial em nome dos herdeiros do paciente. Acrescenta que não há nos autos notícia de eventual multa (astreintes) que ensejasse execução, bem como que a tutela de urgência deferida foi efetivamente cumprida.

Assim, entende o Ministério Público de 2º grau que deve ser mantida a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual superveniente, dada a morte do titular do direito vindicado (id.

29772248).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos incisos IV e IX do art. 485 do Código de Processo Civil, em razão do falecimento do paciente beneficiário da pretensão deduzida na Ação Civil Pública.

DA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS

Inicialmente, deve-se considerar que a prestação jurisdicional requerida pelo
Parquet
refere-se a obrigação de fazer, de cunho personalíssimo, porquanto destinada exclusivamente ao paciente.

A legislação processual manteve o entendimento de que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos depende de dois pressupostos cumulativos: requerimento do credor ou a impossibilidade de cumprimento específico, conforme dispõe o art. 499 do CPC/2015:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Nas hipóteses de responsabilidade contratual previstas nos arts. 441, 618 e 757 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e de responsabilidade subsidiária e solidária, se requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, o juiz concederá, primeiramente, a faculdade para o cumprimento da tutela específica.

(Incluído pela Lei nº 14.833, de 2024)

A interpretação sistemática dos arts. supracitados faz-se necessário com a interpretação dos demais arts. 247 a 249 e 389 do Código Civil, que reforça a necessidade de demonstração do inadimplemento culposo e da existência de dano efetivo como pressupostos para a reparação patrimonial:

Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exeqüível.

Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos.

Art. 389.

Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que, mesmo em fase de cumprimento de sentença, a conversão pode ser realizada
ex officio
, desde que verificada a inviabilidade do cumprimento da obrigação:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. ARTS . 461, § 1º, DO CPC/1973 E 499 DO CPC/2015. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado . In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese .III
- Conforme o disposto nos arts. 461, § 1º do CPC/1973 e 499 do CPC/2015, as prestações de fazer e não fazer devem, prioritariamente, ser objeto de tutela específica, somente podendo ser convertidas em prestação pecuniária em duas hipóteses: a pedido expresso do credor; ou quando não for possível a obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente ao adimplemento voluntário
.IV -
Na linha de pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente do pedido do titular do direito subjetivo, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica.
Precedentes .V
- Caso a mora do devedor torne inviável a concessão da tutela específica pleiteada na inicial, pode a obrigação ser convertida em reparação por perdas e danos, não configurando, automaticamente, carência superveniente do interesse processual.
VI - Recurso Especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à origem. (STJ - REsp: 2121365 MG 2023/0307254-4, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 03/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2024). (grifei).

Assim, infere-se que, se a demora no cumprimento da obrigação tornar impossível a efetivação da tutela específica postulada na inicial, é admissível que o magistrado promova, de ofício e em qualquer fase do processo, a conversão da obrigação em indenização por perdas e danos.

Analisando o presente caso, a conversão foi pleiteada apenas após a extinção do processo e sem que tenha havido a demonstração da impossibilidade do cumprimento específico antes do falecimento do beneficiário. A inicial não veiculou pretensão indenizatória, tampouco foram arrolados sucessores do falecido, de modo que não é cabível converter a obrigação de fazer em perdas e danos em favor de quem não figura nos autos.

Ademais, a tutela antecipada foi efetivamente cumprida no tempo hábil pelos entes públicos, ainda que o desfecho trágico tenha ocorrido no mesmo dia da transferência hospitalar. Conforme relatado nos autos, o Ministério Público do Estado do Pará propôs a presente Ação Civil Pública em 15/03/2025, pleiteando a imediata internação do paciente José Mário, internado desde o dia 12/03/2025 na unidade de pronto atendimento D. Helder Câmara – UPA da Cidade Nova.

A urgência da demanda foi reconhecida judicialmente, sendo deferida a tutela de urgência no mesmo dia do ajuizamento para que os entes públicos providenciassem a transferência hospitalar em 24 horas (id.

29693251).

Consta nos autos que o Município de Ananindeua foi citado em 16/03/2025, e o Estado do Pará registrou ciência em 17/03/2025. A transferência do paciente ocorreu em 18/03/2025. Contudo, lamentavelmente, o Sr. José Mário veio a óbito no mesmo dia, às 18h15, conforme informado aos autos (id.

29693270)

A sentença de primeiro grau, com base nos elementos fáticos e jurídicos então existentes, reconheceu a perda superveniente do objeto da demanda, extinguindo o feito sem julgamento do mérito. O Ministério Público, inconformado, interpôs recurso de apelação, sustentando que a obrigação deveria ser convertida em perdas e danos, por força do inadimplemento parcial da obrigação estatal.

Com o devido respeito, a pretensão recursal não se sustenta, porquanto não restou caracterizada a mora dos entes públicos no cumprimento da obrigação judicialmente imposta. A decisão liminar, que determinou a transferência hospitalar do paciente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, foi efetivamente atendida dentro do interregno fixado, com a remoção ocorrida em 18/03/2025 — data em que, infelizmente, sobreveio o óbito do paciente, às 18h15.

Nessa conjuntura, não há falar em inadimplemento ou retardamento culposo apto a justificar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Uma vez que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a conversão nos casos em que a mora do devedor torne inviável a obtenção da tutela específica postulada na exordial, essa prerrogativa pressupõe o descumprimento ou a demora injustificada na prestação da obrigação, o que não se verifica nos presentes autos.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI . MORTE DA PACIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de paciente internada em estado gravíssimo, com pedido de tutela de urgência para sua transferência a leito de UTI . 2. Tutela deferida, mas não cumprida a tempo. Paciente veio a óbito poucos dias após o ajuizamento. Ministério Público pleiteia conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, ante a suposta omissão estatal . 3. Sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base na perda superveniente do objeto, por falecimento da paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se: (i) a morte da paciente inviabiliza a continuidade da ação civil pública; (ii) é possível a conversão da obrigação de fazer não cumprida (fornecimento de leito hospitalar) em obrigação de indenizar; (iii) o pedido de perdas e danos poderia ser acolhido no mesmo processo, mesmo sem fase instrutória específica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A obrigação de fazer se tornou impossível com o óbito da beneficiária da tutela, caracterizando perda superveniente do objeto . 4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige pedido específico e instrução probatória apta a demonstrar nexo causal entre a omissão estatal e o óbito, o que não ocorreu no processo de origem. 5. Jurisprudência do STJ e do TJPA entende que, em hipóteses análogas, o pleito indenizatório deve ser manejado por ação própria, respeitando o contraditório e a ampla defesa
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1 . A superveniência do óbito da parte beneficiária da tutela de urgência impede o prosseguimento da ação fundada exclusivamente em obrigação de fazer. 2. A pretensão de conversão dessa obrigação em perdas e danos exige ação autônoma, com instrução probatória adequada. itálico Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 485, VI e IX; art. 499. itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.595 .021/SP; STJ, AgInt no AREsp 2387394/SP; STJ, REsp 1.725.736/CE; TJPA, ApCiv 0819144-05.2024 .8.14.0006. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos . ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO nos termos do Voto da Relatora. Belém (PA), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08219155320248140006 28556235, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Público). (grifei).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO . TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO INDENIZATÓRIO . AUSÊNCIA DE READEQUAÇÃO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada para compelir o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a transferirem paciente em estado grave para leito de UTI, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, diante do falecimento do beneficiário, EDSON FERREIRA DA CUNHA. A sentença também revogou a tutela antecipada anteriormente concedida. O apelante pleiteia a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, com julgamento de mérito da pretensão.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do beneficiário acarreta perda superveniente do objeto e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se seria possível a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos no mesmo processo, mesmo sem aditamento específico da inicial e sem instrução probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR.
A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, não é automática e exige requerimento específico, instrução probatória adequada e demonstração clara do dano indenizável, do nexo causal e da responsabilidade dos réus, o que não se verificou nos autos. O pedido de indenização por perdas e danos tem natureza jurídica diversa da obrigação de fazer inicialmente formulada e demanda nova causa de pedir, além de eventual modificação da legitimidade ativa em razão do falecimento do titular do direito material, exigindo a habilitação dos sucessores. Não há nos autos comprovação de que os entes públicos tenham descumprido de forma deliberada a ordem judicial, tampouco elementos probatórios que indiquem desídia qualificada ou resistência injustificada ao cumprimento da tutela antecipada. O falecimento do paciente torna impossível a obtenção do resultado pretendido — a transferência hospitalar — esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional e caracterizando a perda superveniente do objeto da demanda, nos termos do art. 485, incisos IV e IX, do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O falecimento do beneficiário da obrigação de fazer voltada à tutela da saúde configura fato superveniente que acarreta a perda do objeto da demanda e impõe sua extinção sem resolução de mérito. A inexistência de prova de descumprimento deliberado da ordem judicial afasta a possibilidade de responsabilização dos entes públicos por eventual omissão no cumprimento da tutela antecipada . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, VI e IX; art. 499. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800185-20 .2023.8.14.0103, Rel . Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.05 .2024; TJPA, AgInt nº 0014807-39.2015.8.14 .0000, Rel. Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 02 .10.2015. ACÓRDÃO. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator . Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro. Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08187595720248140006 28527408, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 21/07/2025, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

Portanto, à míngua de mora estatal ou de demonstração inequívoca de prejuízo concretamente ocasionado por conduta omissiva ou comissiva dos entes demandados, inexiste suporte fático-jurídico que ampare a pretensão recursal de conversão em indenização, a qual, ademais, sequer foi originalmente requerida.

DISPOSITIVO
Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025